Tribunal: CARF
Processo: 10660.720902/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720902/2009-92
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.062 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KONRAD ALBERT LAPIERRE HEILMANN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO
Atendidos os pressupostos regimentais, inclusive no que tange à demonstração
da alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) inviabiliza a
fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação Permanente (APP), da
tributação do ITR do exercício de 2006, mormente quando ausente qualquer
prova da existência da área ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras
Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2006, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720902/2009-92
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

"Fazenda Santa Tereza das Posses" (NIRF 1.543.921-6), localizado no Município de
Itanhandu/MG, tendo em vista glosa da Área de Preservação Permanente (APP) de 403,3
hectares, por falta de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), bem como
o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).
Em sessão plenária de 17/04/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-001.550 (fls. 118 a 141), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
Ementa:
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. Da decisão definitiva de
primeira instância cabe recurso voluntário, recurso de oficio ou correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculos existentes no
acórdão, nos termos dos art. 33, 34 e 32 do Decreto no 70.235/72, respectivamente. Não
é possível a anulação do acórdão pela própria DRJ que exauriu seu ofício ao proferir sua
decisão.
CONTROLE DE LEGALIDADE. O controle de legalidade previsto na Súmula 473 do
STF deve ser exercido, no âmbito do processo administrativo, de acordo com os
procedimentos previstos em leis específicas, que devem ser obedecidos.
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA. Por se tratar de área ambiental cuja
existência independe da vontade do proprietário e de reconhecimento por parte do Poder
Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é condição indispensável para a exclusão
da área de preservação permanente, de que trata o artigo 2o da Lei no 4.771/65, para fins
de apuração da área tributável do imóvel.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. A perícia e diligência devem ser
determinadas pela autoridade julgadora, de ofício ou a requerimento do
impugnante/recorrente, para o esclarecimento de fatos ou a realização de providências
considerados necessários para a formação do seu convencimento sobre as matérias em
discussão no processo e não para produzir provas de responsabilidade das partes.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PROVA MEDIANTE LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS. Para fazer prova do valor da terra nua o
laudo de avaliação deve ser expedido por profissional qualificado e deve atender aos
padrões técnicos recomendados pela ABNT.
Sem esses requisitos, o laudo não tem força probante para infirmar o valor apurado pelo
Fisco com base no SIPT.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para, preliminarmente, cancelar o acórdão de primeira instância DRJ/BSB n°
03-41.610 de 09/02/2011 , restabelecendo os efeitos do acórdão DRJ/BSB n°03-37.772
de 30/06/2010, e, no mérito, restabelecer a área de preservação permanente de 403,3 ha.
Vencidos os conselheiros Eduardo Tadeu Farah e Marcio de Lacerda Martins.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/05/2013 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 142) e, em 18/06/2013, foi interposto o Recurso Especial de fls. 143 a
154 (Despacho de Encaminhamento de fls. 155), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a necessidade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para exclusão da Área de Preservação Permanente (APP) da tributação do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 17/05/2017 (fls.
157 a 160).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- sabe-se que a Lei no 9.393, de 1996, prevê a exclusão das Áreas de Preservação
Permanente (APP) e de Reserva Legal (ARL) da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de
concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com
o art. 111, do Código Tributário Nacional;
- assim, para efeito da exclusão da APP e de ARL da incidência do ITR, é
necessário que o Contribuinte comprove o reconhecimento formal da área como tal, específica e
individualmente, protocolizando o ADA Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o Ibama ou
em órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir
do término do prazo fixado para a entrega da declaração;
- nos termos da Instrução Normativa SRF no 43, de 1997, o Contribuinte teria o
prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR, para protocolizar requerimento do ato
declaratório junto ao IBAMA, mas efetivamente não o fez;
- é de se esclarecer que a legislação aplicável ao caso em tela é aquela em
vigência à época de ocorrência do fato gerador, nada acrescentando à lide o fato de a referida
Instrução Normativa SRF no 67, de 1997 ter sido revogada pela Instrução Normativa SRF no 73,
de 2000, isso porque, além de restar evidente que esta última buscou tão somente consolidar os
textos constantes das Instruções Normativas que tratavam da matéria em um único ato, ela
manteve, em seu art. 17, inciso II, a exigência relativa ao prazo de seis meses, contados da data
final de entrega de DITR, para que o Contribuinte protocolizasse o requerimento do ADA junto
ao Ibama;
- da mesma forma, a Instrução Normativa SRF no 60, de 2001, que revogou a
Instrução Normativa SRF no 73, de 2000, manteve, em seu art. 17, caput e incisos, o mesmo
entendimento sobre o assunto ora discutido;
- a exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que não está
vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se converte, caso não
apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária, definida no art. 113, §§ 2o e 3o,
da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), ou seja: a ausência do ADA não enseja
multa regulamentar, o que ocorreria caso se tratasse de obrigação acessória, mas sim incidência
do imposto;
- por outro lado, é inteiramente equivocado o entendimento, no sentido de que não
existe mais a exigência de prazo para apresentação do requerimento para emissão do ADA, em
virtude do disposto no § 7o, do art. 10, da Lei no 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o Contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o Contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo, mas o prazo para apresentação do requerimento para emissão
do ADA jamais deixou de existir;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

- o “Manual de Perguntas e Respostas do ITR”, editado no ano de 2002 – e,
portanto, após a edição da Medida Provisória no 2.166-67/2001 – disponível no endereço
eletrônico da Secretaria da Receita Federal na Internet, ratifica, em suas perguntas de nos 66 e 67,
o entendimento de que não houve qualquer alteração na legislação, no que tange à existência de
prazo para requerimento do ADA;
- assim, o prazo para apresentação do requerimento para emissão do ADA jamais
deixou de existir, tanto é assim que o Decreto no 4.382, de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR (Regulamento do ITR), e que consolidou toda a
base legal deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único
instrumento – inclusive a Medida Provisória no 2.166-67/ 2001 –, assim dispõe, em seu art. 10:
“Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III – de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV – de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V – de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea " b" );
VI – comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea " c" ).
(...)
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938, de
31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000); e
II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.”
- a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal, editou a Solução
de Consulta Interna no 12, de 21/05/2003, que ratifica o entendimento acima exposto, sendo
oportuna a transcrição do trecho final do citado ato:
“3.1. Diante do exposto, conclui-se que, para fins de exclusão das áreas não tributáveis
da incidência do ITR, o sujeito passivo deverá, cumulativamente:
a) atender a todas as condições exigidas para a caracterização de cada área declarada
como não tributável; e
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

b) informar, obrigatoriamente, as áreas mencionadas no item “a” em ADA, protocolado
no Ibama no prazo de seis meses, contado a partir do término do período de entrega da
declaração, obrigatoriedade esta que foi imposta desde o exercício de 1997, com base na
Instrução Normativa SRF no 43/97, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF
no 67/97, ambas de 1997; na Instrução Normativa SRF no 73/00, de 2000, e a partir do
exercício de 2001, com base na Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, e Instruções Normativas SRF no 60, de 2001, e no 256, de 2002.
3.2. Portanto, respondendo às questões formuladas na Consulta Interna:
a) a falta de ADA, protocolado no Ibama, implica o não reconhecimento pela SRF das
áreas de preservação permanente ou de utilização limitada;
b) a SRF deve exigir toda a documentação comprobatória das áreas de preservação
permanente ou de utilização limitada, inclusive o ADA protocolado tempestivamente no
Ibama, sendo que este não substitui os demais documentos exigíveis;
c) além de todos os demais documentos comprobatórios das áreas de preservação
permanente ou de utilização limitada, deverá ser apresentada pelo contribuinte cópia do
ADA entregue ao Ibama, não sendo suficiente a apresentação do protocolo de entrega,
sendo que, na hipótese de descumprimento de tais exigências, ou se, após vistoria
realizada pelo Ibama, seus técnicos verificarem que os dados constantes no Ato não
coincidem com os efetivamente levantados e, por conseqüência, lavrarem, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, deverá ser apurado o ITR efetivamente devido e
efetuado, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais
cabíveis.”
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000, e, de fato, esse diploma reiterou
os termos da Instrução Normativa no 43, de 1997, e atos posteriores, no que concerne ao meio de
prova disponibilizado aos Contribuintes para o reconhecimento das Áreas de Preservação
Permanente e de Utilização Limitada, com vistas à redução da incidência do ITR;
- a obrigatoriedade da apresentação do ADA, registre-se, não representa qualquer
violação de direito ou do princípio da legalidade, antes pelo contrário, a exigência alinha-se com
a norma que consagrou o benefício tributário (art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393, de 1996),
apontando os meios para a comprovação da existência das Áreas de Preservação Permanente e
de Utilização Limitada;
- nos termos do art. 17, da IN SRF no 60, de 2001, c/c art. 10, do Decreto no 4.382,
de 2002, para se valer do benefício, o Contribuinte deve protocolar requerimento do ADA junto
ao Ibama;
- o exercício do direito do Contribuinte está atrelado a uma simples declaração
dirigida ao órgão ambiental competente, tratando-se, por evidente, de norma amplamente
favorável a ele, que, na hipótese de sua ausência, estaria sujeito a meios de prova notadamente
mais complexos e dispendiosos, como, por exemplo, laudos técnicos elaborados por peritos;
- a obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos
dispositivos legais, porquanto não viola direitos do Contribuinte, além de lhe ser claramente
favorável;
- o que não se pode conceber é que o Contribuinte queira se valer da exclusão das
áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação;
- não é juridicamente sustentável a tese segundo a qual, diante da declaração do
Contribuinte de que sua propriedade está inserida em Área de Preservação Permanente ou de
Utilização Limitada, não possa a autoridade pública exigir a comprovação do alegado por meio
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

da documentação competente, posto que o direito ao benefício legal deve estar documentalmente
comprovado, e o ADA, apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
- no caso concreto, o recorrente, desejando fazer jus à isenção do ITR relativo a
exercício posterior a 2001, não comprovou o reconhecimento tempestivo da ARL e da APP pelo
órgão competente, não atendendo, por essa razão, às exigências da legislação para isenção do
ITR, pelo que deve ser mantida a glosa efetivada pela fiscalização.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Em 04/08/2017 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 192), o Contribuinte
ofereceu as Contrarrazões de fls. 305 a 306 e interpôs o Recurso Especial de fls. 194 a 214.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte tece as seguintes considerações:
Da admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
- com todas as vênias, parece ter sido equivocada a admissão do apelo da Fazenda
Nacional, pois, se acaso tinha algum fundamento que pudesse ser acolhido, perdeu a chance de o
sê-lo ao fundamentar toda a sua pretensão em normas infra-legais, que não tem qualquer força
normativa (enforceability, como dizem os anglo-saxões);
- a questão da exclusão da APP da base de cálculo para fins de ITR tem previsão
legal e, portanto, qualquer obrigatoriedade ou procedimento para tal fim, necessariamente
precisaria estar previsto em lei, e mesmo que essa lei existisse, tal não foi a fundamentação na
qual se calcou o Recurso Especial ora em rebate, limitando-se a abordar obrigações de cunho
infra-legal.
Da necessidade de apresentação tempestiva de ADA para comprovação da APP
- da mesma forma como decidiu o acórdão recorrido, os Tribunais Regionais
Federais têm decidido por ser prescindível o ADA;
- contudo, para encorpar essa celeuma, a Segunda Turma da CSRF tem decidido
pela não obrigatoriedade da apresentação tempestiva e prévia do ADA para fins de exclusão da
APP e da ÁRL da base de cálculo do ITR, conforme o Acórdão no 9202-005.172;
- também em sentido favorável ao Contribuinte, recente jurisprudência do CARF
tem decidido no sentido de que o ADA não é a única forma de comprovação das respectivas
áreas, podendo estas ser devidamente comprovadas por meio de laudo técnico de vistoria de
campo, nesse sentido os Acórdãos nos 2201-001.532 e 2101-002.308;
- ainda que assim não fosse, não se oportunizou ao Contribuinte comprovar a
existência de APP, já que os próprios órgãos ambientais não aceitam qualquer tentativa nesse
sentido, mesmo que a despeito do prazo assinalado pela legislação, ou seja, ultrapassado o termo,
fica impedido o Contribuinte de fazer prova em seu favor, numa clara comprovação de criação
de necessidade de prova diabólica;
- cabe ressaltar que o ADA tem o condão de registrar junto ao Ibama as áreas de
interesse ambiental situadas em imóveis rurais, o que permite o controle e a verificação dessas
áreas pelo órgão responsável pela área ambiental, e com essa declaração, o Estado concede
isenção tributária quanto ao ITR, visando à preservação dessas áreas;
- qualquer obrigação nesse sentido tem que vir por meio de lei, e mesmo vindo
por meio de lei – que não foi objeto de argumentação no recurso ora rebatido, o que implicaria a
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

sua manifesta inadmissão, ao contrário do ocorrido – ainda assim, a própria legislação e
jurisprudência admitem algum grau de temperamento, com vistas a não criar, justamente, um
terreno propício à condenação automática e inapelável dos Contribuintes à não exclusão de tais
áreas, por pura inobservância a uma regra de cunho formal (o que não significa alcunhá-la de
acessória);
- o que se se almeja demonstrar nessas Contrarrazões é que, a prevalecer a
pretensão recursal, privilegia-se a forma sobre o conteúdo, pois, por mais que determinada
propriedade contenha, de fato, uma APP, pelo simples fato da inexistência tempestiva e prévia de
ADA, é como se essa APP não mais existisse;
- a finalidade precípua do ADA, da análise histórico-sistemática da legislação fora
a de instituir uma Taxa de Vistoria que deve ser paga sempre que o proprietário rural se
beneficiar de uma redução de ITR com base em ADA, não tendo, portanto o condão de definir
áreas ambientais, de disciplinar as condições de reconhecimento de tais áreas e muito menos de
criar obrigações tributárias acessórias ou regular procedimentos de apuração do ITR;
- ainda que assim não fosse, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem firmado e
assentado entendimento no sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do referido
dispositivo, requisito único para fins de desoneração do ITR (desoneração essa entendida pelos
Ministros como isenção), podendo ser comprovada por meio de outros meios, que no caso dos
presentes autos, foram negados ao Contribuinte;
- portanto, fica evidente que as recentes decisões do CARF, bem como a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm afastado a necessidade de apresentação do
ADA junto ao Ibama, de forma prévia, para fins de redução da base de cálculo do ITR, e mais
ainda, permitem que a comprovação da existência da APP seja feita de forma autônoma, por
outros meios de prova.
Ao final, o Contribuinte pede que seja inadmitido ou, caso assim não se entenda,
que seja negado provimento ao recurso.
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, este não fora conhecido,
por intempestividade, conforme o despacho de 19/03/2018 (fls. 227 a 229), o que foi revisto por
meio do despacho de 28/06/2019, por meio do qual ao recurso foi negado seguimento (fls. 258 a
263).
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento.
Trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2006,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Santa
Tereza das Posses" (NIRF 1.543.921-6), localizado no Município de Itanhandu/MG, tendo em
vista glosa da Área de Preservação Permanente (APP), por falta de apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), bem como o arbitramento do VTN.
O Colegiado recorrido reconheceu a Área de Preservação Permanente (APP) de
403,3 hectares. A Fazenda Nacional, por sua vez, visa rever a necessidade de apresentação
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão de dita área da tributação do
Imposto Territorial Rural (ITR).
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, o Contribuinte pede o não
conhecimento do apelo, alegando que não houve a demonstração da base legal na qual se calcou
o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que supostamente teria se limitado a
abordar obrigações de cunho infra-legal.
Em primeiro lugar, esclareça-se que a legislação que está sendo interpretada de
forma diversa não tem de estar necessariamente expressa no apelo, desde que nele se demonstre,
sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico-normativo que está sendo tratado, evitando-se
a indicação de decisões divergentes em face de legislação estranha à lide objeto do recurso.
Destarte, se no Recurso Especial, a despeito de não estar expressa a legislação
objeto da divergência jurisprudencial, essa informação é facilmente deduzida da própria
demonstração dos pontos de divergência indicados nos julgados em confronto, considera-se
atendido o comando do art. 67, §1o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
Ainda que assim não fosse, o Recurso Especial, no presente caso, não deixa
dúvidas no sentido de que a legislação objeto da divergência é a Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000, de sorte que não há qualquer
óbice ao conhecimento do recurso.
Diante do exposto, tendo o apelo atendido aos pressupostos regimentais, conheço
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo a analisar-lhe o mérito.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

após a data de entrega da DITR. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, não se verificou a apresentação do ADA, nem
mesmo intempestivo, o que desatende à legislação de regência, portanto não há como
acolher a APP, restabelecendo-se a sua glosa total. Ademais, não foi apresentada qualquer
prova da existência da área em tela, nem mesmo Laudo Técnico.
No tocante à alegação de que não teria como fazer a prova exigida, tendo em vista
que os órgãos ambientais não aceitariam a protocolização de ADA depois de ultrapassado o
prazo legal, não há como acatá-la, visto que não respaldada por qualquer suporte documental que
demonstrasse tal impedimento.
Quanto à decisão desta Câmara Superior de Recursos Fiscais citada pelo
Contribuinte em suas Contrarrazões – Acórdão no 9202-005.172 - esta reproduz exatamente o
entendimento esposado no presente voto, o que se encontra explícito em sua ementa:
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE – ADA EXIBIDO ATÉ O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. RESERVA
LEGAL – DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA,
PARA ISENÇÃO DA ÁREA NO CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO.
A falta de ADA tempestivo não consiste em elemento capaz de obstar o direito ao
reconhecimento de área de utilização limitada. Para afastar a glosa de área de
preservação permanente, é preciso que o ADA seja anterior ao início do
procedimento fiscal. Enquanto que para área de reserva legal, esta exigência pode ser
suprida pela averbação da área de reserva à margem da matrícula do registro de
imóveis, desde que ocorrida, tempestivamente, antes do fato gerador do tributo.
No mesmo sentido dessa decisão é a jurisprudência desta CSRF, como
demonstram os Acórdãos nos 9202-008.622, de 19/02/2020, 9202-008.554, de 30/01/2020, 9202-
008.477, de 18/12/2019, 9202-007.172, de 30/08/2018, 9202-007.124, de 26/07/2018 e 9202-
005.683, de 27/07/2017, que inclusive reformou um dos julgados do CARF indicados pelo
Contribuinte em defesa de sua tese (Acórdão no 2201-001.532), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
APP – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. GLOSA. ADA – ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA LEGAL.
A falta de apresentação do ADA - Ato Declaratório Ambiental inviabiliza a fruição do
benefício da exclusão da APP – Área de Preservação Permanente, da tributação do ITR
do exercício de 2006.
Finalmente, em relação às decisões judiciais citadas pelo Contribuinte, estas não
vinculam o CARF.
Assim, o recurso deve ser provido, restabelecendo-se a glosa de 403,3 hectares, a
título de Área de Preservação Permanente (APP), no exercício de 2006.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.062 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720902/2009-92

Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital